Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717460-29.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DAYSYANE ALVES TOSTA ROCCA RECORRIDO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. BUSCA E APREENSÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. OCORRÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL ATÉ O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CREDOR. CREDOR DEMONSTROU BAIXA DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. CAUSA IMPUTADA À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há perda do objeto em relação ao pedido de baixa da inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito quando a parte demonstra que retirou o nome da outra parte do referido cadastro. 2. Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, em caso de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 19 e 20, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a sentença confirmou de forma definitiva a medida antecipatória que determinara a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, declarando a inexistência da dívida e, por consequência, a indevida inscrição do seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Afirma que o fato de a baixa ter ocorrido depois (no curso processual) não retira o interesse de agir inicial nem transfere à recorrente qualquer culpa pelo litígio; c) artigo 98, §3o, do CPC, asseverando que, ainda que se admitisse a sucumbência, a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo inexigível a cobrança imediata de honorários; d) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a inversão do ônus da prova deveria ter beneficiado a consumidora, pois cabia à instituição financeira demonstrar que deu baixa tempestivamente. Nesse sentido, salienta que há divergência de entendimento entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ em relação a todas as teses, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a condenação da recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 17, 19 e 20, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 98, §3o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Igualmente, o prosseguimento do apelo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional é inviável, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025